Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-08.2017.8.11.0106
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000575-08.2017.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARINGA LTDA - CNPJ: 24.970.972/0001-77 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SEBASTIAO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 010.487.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO PERICIAL IMPUGNADO. HOMOLOGAÇÃO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO LAUDO. OBSERVÂNCIA DE NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial realizado deve permanecer com a sua homologação, nos termos da sentença, já que suficiente para servir de parâmetro para se fixar a justa indenização, vez que constatada sua adequada elaboração e fundamentação. O laudo pericial exerce fundamental importância nas demandas expropriatórias, devendo ser acolhido pelo magistrado como parâmetro para se fixar a justa indenização, desde que constatada sua adequada elaboração e fundamentação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000575-08.2017.8.11.0106 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SÃO JOAQUIM

APELANTE: PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: AGROPECUARIA MARINGA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Joaquim nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de utilidade Pública ajuizada em face de

AGROPECUARIA MARINGA LTDA., que julgou parcialmente procedente

o pedido para declarar instituída, em favor da parte autora, a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia elétrica no interior do imóvel descrito na inicial, em conformidade com a área identificada no laudo pericial acostado aos autos, mediante o pagamento R$1.732.765,55 (um milhão setecentos e trinta e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Incidirá sobre o valor correção monetária pelo INPC desde a data da elaboração final do laudo técnico, juros compensatórios de 6% ao ano (0,5% ao mês), desde a data da imissão na posse, incidentes sobre a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada em conformidade com o quanto decidido na ADIn no. 2.332-2/DF; juros moratórios de 6% ao ano (0,5% ao mês) sobre a diferença entre 80% do valor depositado e a indenização judicialmente fixada, com início na data do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 70, do STJ). Deverão ser descontados os valores já depositados nos autos, atualizados a cargo da instituição bancária. Com base no critério da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios devidos ao advogado da parte adversa (art. 85, “caput”, do CPC), os quais fixo em 5% da diferença entre o valor inicialmente proposto pela autora e a indenização nesta sentença fixada, consoante art. 27, §1o, do Decreto-Lei 3.365/1 e Tese de Recurso Repetitivo184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente") e Súmula 141, do STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente").

A apelante sustenta inconsistência no laudo pericial e descumprimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas; pretende a anulação do laudo pericial e retorno dos autos para elaboração de novo laudo pericial; elenca inconsistência no laudo, tendo em vista a ausência de possibilidade de auditoria de várias amostras apresentadas pelo perito, pois não foram apresentadas as coordenadas de localização, fotografias das propriedades utilizadas; fundamenta a inobservância no laudo pericial do item 7.4.3 da norma técnica 14.653-3; das 14 (quatorze) amostras colhidas, 10 (dez) amostras estão totalmente destoadas do tamanho do imóvel serviente; para compor a justa indenização, o perito deveria usar como amostragens, imóveis próximos ao imóvel serviente, contudo, colheu 08 (oito) amostras de Primavera do Leste (245km de distância de Novo São Joaquim), 02 (dois) amostras de Campo Verde (347km de distância de Novo São Joaquim) e 01 de Chapada dos Guimarães (420km de distância de Novo São Joaquim); preço contido no laudo pericial seria maior do que o valor real devido, pois os municípios de Campo Verde e Primavera do Leste, são hoje os mais caros do Estado de Mato Grosso, realidade que não pertence ao local do imóvel serviente, que se situa em Novo São Joaquim, que até os dias atuais, possui condições precárias de acesso; alega vício insanável no laudo a ensejar a nulidade; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja anulada em razão de vícios no laudo pericial com o retorno ao juízo da origem para a nomeação de um novo perito, para elaboração de um laudo técnico seguindo os padrões exigidos pela NBR 14.653-3; e não sendo o entendimento, a sentença seja anulada para determinar que o perito judicial já nomeado retifique o trabalho pericial realizado, seguindo os padrões exigidos pela NBR 14.653-3.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Joaquim nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de utilidade Pública ajuizada em face de

AGROPECUARIA MARINGA LTDA., que julgou parcialmente procedente

o pedido para declarar instituída, em favor da parte autora, a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia elétrica no interior do imóvel descrito na inicial, em conformidade com a área identificada no laudo pericial acostado aos autos, mediante o pagamento R$1.732.765,55 (um milhão setecentos e trinta e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Incidirá sobre o valor correção monetária pelo INPC desde a data da elaboração final do laudo técnico, juros compensatórios de 6% ao ano (0,5% ao mês), desde a data da imissão na posse, incidentes sobre a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada em conformidade com o quanto decidido na ADIn no. 2.332-2/DF; juros moratórios de 6% ao ano (0,5% ao mês) sobre a diferença entre 80% do valor depositado e a indenização judicialmente fixada, com início na data do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 70, do STJ). Deverão ser descontados os valores já depositados nos autos, atualizados a cargo da instituição bancária. Com base no critério da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios devidos ao advogado da parte adversa (art. 85, “caput”, do CPC), os quais fixo em 5% da diferença entre o valor inicialmente proposto pela autora e a indenização nesta sentença fixada, consoante art. 27, §1o, do Decreto-Lei 3.365/1 e Tese de Recurso Repetitivo184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente") e Súmula 141, do STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente").

A insurgência recursal da apelante consiste na nulidade do laudo pericial que não observou as normas técnicas da NBR 14.653-3, e assim irresignada com o valor da avaliação apontada, pretende seja anulado o laudo, ou refeito o laudo pelo perito.

Dos autos, observa-se que o laudo pericial foi elaborado para avaliar área de servidão administrativa, ocupada pela “Linha de Transmissão em 500 kV entre as subestações Paranaíta – Cláudia, Cláudia – Paranatinga e Paranatinga – Ribeirãozinho” que incide sobre propriedade denominada “Fazenda Maringá”. O imóvel está registrado no CRI de Novo São Joaquim/MT sob matrícula de número 528.

A apelante argumenta que não fora observado o cumprimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas; pretende a anulação do laudo pericial e retorno dos autos para elaboração de novo laudo pericial; elenca inconsistência no laudo, tendo em vista a ausência de possibilidade de auditoria de várias amostras apresentadas pelo perito, pois não foram apresentadas as coordenadas de localização, fotografias das propriedades utilizadas; fundamenta a inobservância no laudo pericial do item 7.4.3 da norma técnica 14.653-3; das 14 (quatorze) amostras colhidas, 10 (dez) amostras estão totalmente destoadas do tamanho do imóvel serviente; para compor a justa indenização, o perito deveria usar como amostragens, imóveis próximos ao imóvel serviente, contudo, colheu 08 (oito) amostras de Primavera do Leste (245km de distância de Novo São Joaquim), 02 (dois) amostras de Campo Verde (347km de distância de Novo São Joaquim) e 01 de Chapada dos Guimarães (420km de distância de Novo São Joaquim); preço contido no laudo pericial seria maior do que o valor real devido, pois os municípios de Campo Verde e Primavera do Leste, são hoje os mais caros do Estado de Mato Grosso, realidade que não pertence ao local do imóvel serviente, que se situa em Novo São Joaquim, que até os dias atuais, possui condições precárias de acesso.

Os argumentos apresentados pela apelante não subsistem, pois dos autos consta que houve pedido de dilação de prazo para entrega do laudo, já que justificou a perícia “
A impossibilidade da conclusão e entrega dos trabalhos dentro do prazo inicialmente estabelecido, se dá pelo fato de que até o presente momento não foi possível
atingir a quantidade mínima de amostras semelhantes ao bem avaliando e qualificadas para a metodologia de avaliação adotada, necessitando, portanto, de melhor representação do universo amostral
” (fls. 488 – id. 197534231).

Conforme o laudo houve a observância das normas correspondentes “
Assim, os estudos e análises buscaram em seu levantamento e elaboração, atender às Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis ao caso em apreço, sobretudo às normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, especificamente a NBR 14.653-3:2019, bem como as recomendações e conceitos delineados pelo IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia”.

Ou seja, o perito observou a norma apresentada, de modo que não há se falar que não foram colhidas amostras suficientes.

Isso porque, o laudo definitivo aponta no item 5.1 que:

“A Fazenda Maringá está localizada no Município de Novo São Joaquim, região Centro-Oeste do Brasil, Leste de Mato Grosso. O Município se estende por área de 5.231 km2, possui altitude média aproximada de 400,0 metros acima do nível do mar e faz divisa com os municípios faz divisa com os municípios de Campinápolis, Nova Xavantina, General Carneiro, Barra do Garças, Poxoréo, Santo Antônio do Leste e Primavera do Leste”.

No item 5.4 VISTORIA TÉCNICA

“Durante a visita in loco, foram observadas as condições da cobertura vegetal predominante no imóvel rural. Na ocasião, foi realizado o registro fotográfico, bem como a coleta coordenadas geográficas, mediante a utilização de aparelho GPS (Garmin – Map 64sc) e levantamento fotográfico com drone”.

Verifica-se ainda que, fora utilizado o método comparativo direto de dados de mercado, isso porque segundo entendimento “
A escolha do método comparativo direto de dados de mercado mostra-se a mais adequada pois, ao realizar consulta prévia acerca do mercado imobiliário local, observou-se a disponibilidade de dados amostrais completos, seguros e confiáveis, fatores que garantem a fidedignidade da base amostral, passível de aditamento”.

No caso das amostras, consta que foram feitas em regiões próximas e na mesma região geoeconômica do bem avaliando, de modo que não prospera o argumento de que o laudo não constou tal informação ou que o perito deixou de complementar com base na impugnação realizada pela apelante, ou que esteja fora do determinado pelas normas técnicas da ABNT.

Menciona o laudo no item 7 – Formação de Valores:

“Algumas amostras foram excluídas da avaliação pelo próprio software estatístico, sendo utilizados 14 (quatorze) elementos amostrais na presente avaliação. Os elementos amostrais utilizados foram coletados na mesma região geoeconômica do bem avaliando, conforme determina a ABNT NBR 14653-3:2019, foram considerados elementos de Primavera do Leste devido ao imóvel exercer atividade de agricultura e devido a disponibilidade de elementos amostrais da região”.

Na conclusão apurou a indenização em R$ 1.732.765,55 (um milhão e setecentos e trinta e dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Assim, a Requerente realizou apurações técnicas no referido imóvel, no qual através de Laudo Técnico de Avaliação chegou ao valor de R$ 498.306,49 (quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos) para justa indenização pela servidão, e impugna o laudo pericial, contudo, suas teses apresentadas não tem o condão de invalidar o laudo apresentado.

O levantamento de dados por parte do perito foi devidamente explicado no trabalho pericial e condiz com o disposto na norma apresentada pela apelante, no tocante a coleta de dados e informações.

Em esclarecimentos a impugnação da apelante, os peritos mencionam:

“O método comparativo direto de dados de mercado com modelos de regressão linear é composto por três graus de fundamentação, sendo que a avaliação pericial deve se encaixar em um dos três graus. Apesar de o Grau III ser mais preciso, os Graus II e I são válidos e aceitos em avaliações periciais. Desta forma, de acordo com a NBR 14653-3:2019, ao não proceder a identificação completa dos elementos amostrais, com foto, coordenadas geodésicas e vistoria in loco, o Laudo de Avaliação elaborado pelo perito ajustou-se ao Grau II de fundamentação, conforme já mencionado no referido laudo. No mais, todas as informações fornecidas pelos anunciantes foram disponibilizadas na tabela de elementos amostrais que acompanhou em anexo o laudo, bem como listados os respectivos anunciantes, quais sejam corretores e/ou imobiliárias, juntamente com o telefone de contato de cada um. Algumas informações das áreas amostrais, como as características físico-químicas do solo, somente seriam possíveis caso houvesse a vistoria in

loco das mesmas. Como demonstrado, além de não obrigatório, tal procedimento se tornaria demasiadamente onerosa para a realização da perícia, uma vez que o deslocamento a todas as amostras e a análise laboratorial do solo de cada uma implicaria em altos custos, que não foram apresentados no escopo da proposta técnica. (...)Diante todo o exposto, não há o que se falar em descumprimento das normas de avaliação de imóveis rurais, uma vez que em tais normas e recomendações técnicas não há obrigatoriedade da inspeção in loco em cada imóvel amostrado, somente no imóvel objeto de lide, bem como não há obrigatoriedade de apresentação das coordenadas geográficas e fotos dos imóveis, pois nesse contexto a avaliação é automaticamente enquadrada no Grau II de fundamentação, o que é perfeitamente aceito para fins de perícia de avaliação rural”.

“Em relação a diferença entre a dimensão da área objeto e das áreas amostrais, devido ao grande tamanho da propriedade, não é tão fácil encontrar amostras com dimensão semelhante. Ainda assim, o quadro de elementos amostrais abrangeu áreas até maiores que a própria amostra, sendo assim, não há em que se falar de “propriedades totalmente destoadas”.

“Quanto a aptidão das amostras, ou seja, vocação da propriedade para desenvolver atividades de agricultura e/ou pecuária, tal informação encontrava-se disponível em cada oferta, e apesar de nem todos disporem de fotos e coordenadas geográficas (o que não é obrigatório, de acordo com a NBR14653-3:2019), em anexo ao laudo pericial foi disponibilizado o contato dos anunciantes de cada amostra”.

Portanto, importante ressalvar que, a par do entendimento do assistente técnico da parte apelante, o perito do juízo foi incisivo e observou técnicas e normas estabelecidas não se cogitando a nulidade do laudo, pois, observou didaticamente as regras determinadas.

Como alude o perito
“No que pese a insurgência da parte requerente sobre os resultados da avaliação, cumpre esclarecer ao seu ilustre assistente técnico que a área de implantação da linha de transmissão trata-se de uma região com crescentes preços de terra em função da conversão acelerada de pecuária para culturas agrícolas. Trata-se também de uma região com elevados índices produtivos, o que reflete no preço das terras. Ademais, no caso específico, a área abrangida pela linha de transmissão alcançou uma extensão maior do que a usual e, como visto no laudo pericial, cortou a propriedade por inteira e ainda, além das benfeitorias reprodutivas, passa perto das benfeitorias não reprodutivas. Estes aspectos, como é sabido pelo assistente técnico, afeta a consolidação do coeficiente de servidão”.

Dessa forma, perfeitamente possível a utilização de amostras de áreas que extrapolem os municípios vizinhos, de acordo com a própria norma mencionada pela apelante, tornando a sua insurgência genérica, pois não apresenta os dados que foram infringidos pela perícia do juízo, se tratando de pretensão protelatória.

Assim, o laudo pericial realizado deve permanecer com a sua homologação, nos termos da sentença, já que suficiente para servir de parâmetro para se fixar a justa indenização, vez que constatada sua adequada elaboração e fundamentação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LAUDO PERICIAL - JUSTA INDENIZAÇÃO. A servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração Pública a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos, em prol do interesse coletivo, que deve ser precedida de ato declaratório da servidão, ou melhor, da utilidade pública, mediante indenização, mesmo quando estabelecida por acordo administrativo ou por sentença judicial. O laudo pericial exerce fundamental importância nas demandas expropriatórias, devendo ser acolhido pelo magistrado como parâmetro para se fixar a justa indenização, desde que constatada sua adequada elaboração e fundamentação, com fulcro no artigo 27 do Decreto-Lei no 3.365/41”.
(TJ-MG - AC: 10477080031461001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020).

“Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de instituição de servidão administrativa. Cerceamento de defesa. Caso concreto. Inocorrência. Linha de transmissão de energia elétrica. Método de avaliação do imóvel. Coeficiente de servidão fixado pelo perito judicial. Manutenção. Indenização pela desvalorização da área remanescente. Possibilidade. Honorários advocatícios. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador acolhe o laudo pericial impugnado e apresenta as razões de seu convencimento. Precedentes. Estabelecida a servidão de passagem para linha de transmissão de energia elétrica, a ela deve corresponder uma indenização justa para reparação dos prejuízos e das restrições ao uso do imóvel, mantendo-se o valor encontrado em laudo pericial produzido em juízo se inexistir prova contundente em contrário de sua inexatidão. A indenização pela servidão administrativa decorrente da instalação de linhas de transmissão de energia elétrica deve englobar a depreciação da área remanescente pela limitação de uso, como estabelecido em disposição específica da lei das desapropriações, devendo tais valores serem incluídos no valor da indenização, tendo em vista a comprovada restrição de uso da propriedade advinda pela servidão. Precedentes. O valor dos honorários advocatícios, nas ações de servidão administrativa, deve ser fixado nos moldes do que prevê o Decreto-lei n. 3.365/41. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7001497-71.2019.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 18/11/2022
(TJ-RO - AC: 70014977120198220002, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 18/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLEMENTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. A servidão administrativa é um direito real público que autoriza o Poder Público a usar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. 2. A indenização fixada na servidão administrativa deverá observar os critérios que assegurem ao proprietário da área serviente uma justa quantia, diante das significativas restrições a que o bem ficará submetido, sobretudo nos casos de implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, que serão instaladas torres de transmissão de energia, e os riscos delas advindos. 3. O laudo pericial foi elaborado em observância às diretrizes técnicas aplicáveis à espécie, especificando todos os pormenores que lhe serviram de parâmetro e a estimativa dos prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel. 4. A correção monetária dar-se-á pelo IPCA, a partir da data do laudo de avaliação até a data do efetivo pagamento, consoante preceitos sumulados 561/STF e 67/STJ. 5. O juros moratórios incidem à razão de 6% (seis por cento) ao ano e contam-se desde o trânsito em julgado da sentença, na intelecção da Súmula no 70 do STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - AC: 00220911220138090064 GOIANIRA, Relator: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. VALOR EMBASADO EM LAUDO PERICIAL VÁLIDO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAREM A CONCLUSÃO TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O presente recurso configura insurgência contra o quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo pela instituição da servidão objeto da ação originária. Na sentença vergastada, fixou-se, a título de indenização, o montante equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afastando-se o valor ofertado pela ora Apelante, equivalente a R$ 5.589,42 (cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Em síntese, argumenta a Recorrente que o valor estabelecido em sentença mostra-se desarrazoado e exorbitante, uma vez que o caso trata de mera servidão, e não de desapropriação. 2. Na instituição de servidões administrativas, o valor da indenização é aferido de acordo com o grau de limitação do uso do bem por seu possuidor ou proprietário. Compulsando-se os autos, verifica-se que o decisum objurgado pautou-se em laudo pericial emitido por perita devidamente habilitada e designada no feito em análise. Tal opinião técnica restou devidamente desenvolvida nos documentos de fls. 260/325, em que restaram discriminados os parâmetros que lastrearam a avaliação e o cálculo do montante indenizatório sugerido. 3. A análise descrita no laudo em comento levou em consideração diversos elementos, tais como a frequência e a forma de utilização do bem, suas características (localização, vegetação, etc.) e o levantamento de dados relativos a outros imóveis da região. Ressaltou a perita que, se fosse caso de desapropriação, o valor indenizatório equivaleria a pouco mais de trinta mil reais, consoante discriminado no laudo pericial. Contudo, para fins de indenização do uso restritivo, considerou-se justo, com base nos critérios supra descritos e no prejuízo passível de ser causado pelas escavações e passagem de maquinário no imóvel, o quantum ressarcitório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que foi acolhido pelo Juízo a quo. Ressalte-se que a avaliação em referência foi realizada em conformidade com as diretrizes técnicas relativas a procedimentos de avaliação de imóveis rurais da ABNT, não se apontando qualquer indício de irregularidade ou equívoco na aplicação dos critérios adotados. 4. Dessa forma, não se vislumbram motivos para a reforma da sentença objurgada. Esta foi devidamente pautada em laudo pericial emitido em consonância com as normais legais e regulamentares incidentes sobre a matéria, não se demonstrando arbitrariedade ou injustiça na apuração do quantum fixado a título de indenização, considerando-se o grau de restrição de uso do bem previsto em decorrência da instituição da servidão. 5. Há de se ter em mente a relevância da avaliação pericial em casos como o presente, mostrando-se correto o acolhimento, pelo Juízo a quo, da conclusão constante no parecer. Tal medida encontra guarida no intuito legal de se garantir uma indenização justa, sobretudo se considerando a ausência de concordância expressa dos Apelados com o preço ofertado pela Recorrente. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso de apelação para lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJ-CE - AC: 00330104920108060064 Caucaia, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e deixo de majorar os honorários por estarem fixados no máximo legal estabelecido pela legislação especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024